Tribunal: STF
Processo: Rcl 68192
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo n. 0000793-67.2014.5.06.0191, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista em que se pleiteia “a suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide – sob argumento de integração de grupo econômico” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Juízo indeferiu o pedido e manteve sua decisão – sem a reclamante nunca ter participado da fase de conhecimento ou exercido o contraditório e ampla defesa” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que ao interpor agravo de petição contra a decisão de 1º grau, a 4ª Turma do TRT da 6ª Região conheceu e negou o recurso ”sob os seguintes argumentos: (i) possibilidade de redirecionamento da execução; (ii) afastamento do tema 1232 do STF; (iii) existência de grupo econômico responsável pela dívida trabalhista” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos:



    “A determinação de sobrestamento diz respeito à inclusão de empresas em sede de execução, sem a respectiva participação na fase de conhecimento do processo, por força do reconhecimento da existência de grupo econômico unindo-as à parte reclamada e executada. 



    Isso se deu em cumprimento da decisão emanada pelo C. STF para os processos que contenham a questão controvertida no Tema nº 1.232, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº187795.



    No caso, contudo, trata-se de sócios incluídos no polo passivo da presente execução em face da procedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, hipótese esta distinta daquela que trata o Tema nº 1.232. 



    Dessa forma, o presente caso concreto não se pode enquadrar na hipótese de sobrestamento tal como determinado pelo Ofício Circular nº 13/SEJ/2023. 



    Nego provimento aos apelos, no tópico”. (fl. 4, e-doc. 19)



    Requer medida liminar “para suspender a execução trabalhista n. 0000793-67.2014.5.06.0191– originária da Primeira Vara do Trabalho de Ipojuca – TRT da Sexta Região, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 11, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de empresa, que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    4. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1387795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), sem razão a reclamante.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. Verifico que a decisão reclamada fez o distinguishing, pois a responsabilização da reclamante não se deu propriamente pelo reconhecimento da existência de grupo econômico, mas sim por força de desconsideração da personalidade jurídica. 



    Desse modo, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão interlocutória no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente